Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado/réu BANCO PAN S/A em suas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 23978509). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora